Tribunal: TJBA
Processo: 8006570-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006570-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GENIVALDO RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO VAZ BASTOS JUNIOR

AGRAVADO: LIGIA PATRICIA DE ALMEIDA PEIXOTO SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
EVANIO MASCARENHAS VIANA, HADASSA SOUZA SILVA, PHILLIPE RAMON CERQUEIRA QUEIROZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DE FILHAS MENORES, UMA DELAS COM DEFICIÊNCIA. NECESSIDADES QUALIFICADAS. TEORIA DA APARÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Genivaldo Ramos da Silva contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos, na qual foram fixados alimentos provisórios no valor de um salário-mínimo mensal para suas filhas menores, Beatriz Peixoto Silva e Esther Peixoto Silva. O agravante alegou excesso na fixação do valor, apontando incapacidade financeira.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade e adequação do valor dos alimentos provisórios fixados em favor das filhas menores, considerando a especial condição de saúde das alimentandas, em especial a menor com Síndrome de Down, e a alegada limitação financeira do pai, autônomo e músico.

III. Razões de decidir

A análise do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade revelou que as necessidades das menores são comprovadamente elevadas, especialmente em razão das demandas terapêuticas e médicas de Esther.

A tese de incapacidade financeira do agravante não se sustenta frente à teoria da aparência e aos fortes indícios de capacidade contributiva ocultada, conforme padrão de vida e projeção artística do alimentante.

A documentação juntada aos autos aponta movimentações incompatíveis com a renda declarada, sinalizando tentativa de ocultação patrimonial.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) recebido por Esther não exclui a obrigação alimentar do pai, sendo de natureza complementar e assistencial.

A genitora já arca com a maior parte das despesas das menores, e a pensão fixada representa contribuição mínima e proporcional.

A decisão observou o contraditório, a ampla defesa e o melhor interesse das crianças, especialmente de criança com deficiência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo legítima a utilização da teoria da aparência para aferição da capacidade contributiva do alimentante autônomo. 2. O recebimento de benefício assistencial por filho com deficiência não exonera o genitor de sua obrigação alimentar. 3. A pensão fixada em valor correspondente a um salário mínimo para duas crianças, diante de necessidades comprovadas e especiais, revela-se compatível com a proporcionalidade exigida em lei."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.703; CPC, arts. 7º, 9º, 10 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1642323/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003261-37.2022.8.13.0596; TJ-RJ, AI nº 0012318-10.2023.8.19.0000; Tema
“Teoria da Aparência”
aplicada a alimentantes autônomos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8006570-74.2025.8.05.0000
, em que é Agravante

GENIVALDO RAMOS DA SILVA
e Agravados
B.P.S.
e
OUTRA
, representadas por sua genitora, Sra.
LIGIA PATRICIA DE ALMEIDA PEIXOTO SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos do voto do E. Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA